Tribunal: TJSP
Processo: 0007782-12.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação declaratória de nulidade (Procuração Pública), cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido declaratório e improcedência em relação ao pedido indenizatório – Insurgência da parte autora – Ilegitimidade passiva do tabelião em relação ao pedido declaratório de nulidade da procuração caracterizada – Pedido que deve

Ementa:
Ação declaratória de nulidade (Procuração Pública), cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido declaratório e improcedência em relação ao pedido indenizatório – Insurgência da parte autora – Ilegitimidade passiva do tabelião em relação ao pedido declaratório de nulidade da procuração caracterizada – Pedido que deve ser formulado em face do mandatário - Responsabilidade civil do tabelião que é subjetiva – Incidência do artigo 22, caput, da Lei 8.935/1994 – Culpa não caracterizada – Indenizações por danos morais e materiais indevidas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0007782-12.2014.8.26.0279
Registro: 2020.0000672730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007782-12.2014.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante MARIA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ ANTONIO
ROCHA e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (NOVA DENOM. DE ACE
SEGURADORA S/A).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0007782-12.2014.8.26.0279
VOTO No 25.606
2
VOTO No 25.606
Apelante(s): Maria Aparecida da Silva
Apelado(s): Luiz Antônio Rocha e outra
Comarca: Itararé 1a Vara
Juíza: Jocimar Dal Chiavon
Ação declaratória de nulidade (Procuração Pública), cumulada
com indenização por danos materiais e morais Sentença de
extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido
declaratório
e
improcedência
em
relação
ao
pedido
indenizatório Insurgência da parte autora Ilegitimidade
passiva do tabelião em relação ao pedido declaratório de
nulidade da procuração caracterizada Pedido que deve ser
formulado em face do mandatário - Responsabilidade civil do
tabelião que é subjetiva Incidência do artigo 22, caput, da Lei
8.935/1994 Culpa não caracterizada Indenizações por danos
morais e materiais indevidas Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 692/693, acrescenta-se
ter a r. sentença julgado extinta sem resolução do mérito a ação em relação
ao pedido declaratório e improcedente em relação ao pedido indenizatório.
Diante da sucumbência, a autora fora condenada a arcar com as custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios no importe de 10%
do valor da causa, ressalvados, contudo, os benefícios da assistência
judiciária gratuita concedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0007782-12.2014.8.26.0279
VOTO No 25.606
3
Inconformada a autora apresentou recurso de
apelo (fls. 702/719) pugnando pela reforma da r. sentença e inversão dos
ônus sucumbenciais. Preliminarmente, sustenta a legitimidade passiva do
tabelião para responder em juízo pela nulidade de instrumento público por
ele lavrado. No mérito, defende a necessidade de condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, ante os prejuízos
sofridos em função da procuração pública fraudulenta que fundamenta a
presente lide.
O recurso foi processado nos termos do
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 723/731 e 735/744.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso destacar que,
em que pesem as alegações da parte apelante, o tabelião realmente não é
parte legítima para responder ao pedido de anulação da procuração objeto
desta lide, uma vez que a procedência ou improcedência do referido pleito
em nada interferiria na esfera jurídica deste, devendo o referido pedido,
portanto, ser formulado em face do mandatário.
Neste ponto, portanto, a r. sentença apelada
deve ser mantida, para que a ação seja extinta sem resolução do mérito em
relação ao pedido inicial de declaração da nulidade da procuração objeto
desta lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0007782-12.2014.8.26.0279
VOTO No 25.606
4
No mérito, ressalta-se que a responsabilidade
civil dos tabeliões é subjetiva, conforme dispõe o artigo 22, caput, da Lei
8.935/1994, qual seja, os notários e oficiais de registro são civilmente
responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa
ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes
que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
Ademais, através de recurso por repercussão
geral (Tema 777), reconhecendo a responsabilidade subjetiva dos tabeliães
e registradores, ao contrário da responsabilidade objetiva imposta ao
Estado, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O Estado
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registadores oficiais
que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o
dever de regresso contra o responsável, nos cos de dolo ou culpa, sob pena
de improbidade administrativa”. RE 842846 / SC - SANTA CATARINA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator: Min. LUIZ FUX.
Julgamento: 27/02/2019. Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
No presente caso, tendo o tabelião e seus
prepostos verificado o documento de identificação apresentado pelo
estelionatário antes da lavratura da procuração e inexistindo nos autos
quaisquer indícios de que a falsidade do referido documento poderia ter
sido percebida naquele momento, mister reconhecer que o tabelião atuou
com a cautela necessária ̧ em consonância com o disposto nas Normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0007782-12.2014.8.26.0279
VOTO No 25.606
5
Serviço dos Cartórios Extrajudiciais, e, consequentemente, que os
prejuízos sofridos pela parte autora foram decorrentes exclusivamente dos
atos e da torpeza de terceiro, não sendo, portanto, possível se falar em
culpa do réu no presente caso.
Desse modo, não há se falar em condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos matérias ou morais, uma
vez que não caracterizada a culpa deste em relação à elaboração da
procuração fraudulenta objeto desta lide.
A r. sentença apelada, portanto, deve ser
mantida.
Por fim, ante o não provimento deste recurso
e em atendimento ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela parte ré para
12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvados, contudo, os benefícios
da assistência judiciária gratuita concedidos.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora